Tribunal: TJDFT
Processo: 0745575-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745575-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON DE ARAUJO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson de Araújo Borges (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença coletiva, suspendeu a tramitação do feito e consequente expedição de RPV, nos seguintes termos (ID. 252410125, originário): “Ao ID no 249059417, a parte exequente vindica a expedição de requisitórios em relação às parcelas incontroversas. Intimado a se manifestar, o Ente Distrital apresentou contrariedade, nos termos da petição de ID no 252123984. Argumenta não existir valores incontroversos, haja vista a discussão acerca da exigibilidade do título. É o breve relatório. DECIDO. De início, destaque que o pedido não merece acolhimento. Para expedição de parcela incontroversa é imprescindível que o executado tenha expressamente indicado o valor que entende devido. Contudo, observa-se que a impugnação versa sobre a totalidade da obrigação (inexigibilidade do título) e não apenas sobre parte dela. Destaca-se que o Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fala em "parcela incontroversa e autônoma", ou seja, a parte que não foi objeto de impugnação, o que não restou configurado no presente caso. Conclui-se, portanto, para a expedição de requisitório de parcela incontroversa, deve haver cálculo sobre o qual não exista controvérsia, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO, nesse esteio, o pedido de expedição de requisitórios em relação às parcelas incontroversas. Portanto, entendo pela aplicação, por analogia, do art. 313, V, "a", do CPC, ao que determino a SUSPENSÃO da tramitação do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0735982-91.2025.8.07.0000.” Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 77446309). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r